Tribunal: TJSP
Processo: 1035690-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios sobre vantagens não eventuais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios sobre vantagens não eventuais. Determinada correção monetária pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e extraordinário por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035690-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes SONIA
REGINA BUENO BORGES FRIGGI, TANIA APARECIDA OMETTO NASCIMENTO,
ROSANGELA GALVAO DOS SANTOS, ROSELI GUILHERME DE ALMEIDA, ROSELI
PERES MARIETTO, SANDRA SPARAPANI DA SILVA SOUZA, VANDA BATISTA
MARQUES DOMINGUES, NILDA MARILIA RICOMINI E ALMEIDA, RITA DE CASSIA
MORAES LISBOA, MONICA HANL, MARIA TERESA DE ARAUJO SCHEVANO
SORVILLO, MARIA ORDALIA DE JESUS, MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS,
VANISE MOURA LEITE PALUDETO, JULIO MARCOS MARTINS, MARCELO JESUS
PEREIRA, ARLETE APARECIDA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVEIRA, IOLANDA
BUCHMANN, GILVANILDO LUIZ DA SILVA, GERCINA APARECIDA BARBOSA,
ERNESTINA MOURAO DE LIMA, DIVA APARECIDA NEVES, LIGIANE FLORIDO DE
SANTANA, HELBA ALEXANDRA HERMINI, APARECIDA DAS GRACAS MUNHOZ
MARTINEZ COSTA, ANGELA MARIA FURQUIM CARNEIRO, ANA LUIZA ALVES
PEREIRA, ANA BELA DE JESUS PEREIRA LIMA, ADRIANA LUCIA PELEGRINI e
CASSIA REGINA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035690-26.2014.8.26.0053
2
VOTO No 34987
APELAÇÃO No 1035690-26.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E VANISE MOURA LEITE PALUDETO (E OUTROS)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo
1040, II. Servidores públicos estaduais. Quinquênios sobre
vantagens não eventuais. Determinada correção monetária
pela Tabela Prática desta Corte. Recursos especial e
extraordinário por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal
Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema
905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de servidores públicos estaduais por quinquênios
sobre vantagens não eventuais, determinada correção monetária pela Tabela Prática
desta Corte e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 236/243.
Interpostos recursos especial e extraordinário, por correção
monetária e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de
Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de
Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo
Tribunal Federal, RE 870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no
1.495.146/MG, Tema 905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator